Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-43.2024.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000201-43.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSVALDINA PEREIRA DA FONSECA - CPF: 696.079.401-30 (APELADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3290-04 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), NG CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 40.710.595/0001-93 (APELANTE), JESSE GALHARDO RIBEIRO REIS - CPF: 400.343.988-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3290-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
S
INSTITUIÇ
ÕES
FINANCEIRA
S
.
DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. Sentença de procedência, com condenação solidária das rés ao pagamento de indenização e exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Apelação da NG. CASH visando afastamento da responsabilidade e das condenações.

II. Questão em discussão:

Ilegitimidade passiva e responsabilidade solidária da instituição de pagamento.

Existência de culpa exclusiva da consumidora.

Cabimento da repetição do indébito e dos danos morais.

III. Razões de decidir:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Responsabilidade objetiva por fortuito interno em fraudes bancárias (Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
" — STJ). Precedente: REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
08/08/2011. Subsunção: NG. CASH integra a cadeia de fornecimento de serviços financeiros e responde solidariamente pelos danos causados à consumidora, não havendo excludente de responsabilidade. Dano moral
in
re

ipsa
reconhecido pela inscrição indevida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários recursais majorados para
20
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese: "Instituições financeiras e de pagamento respondem solidariamente por danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ, não se afastando a responsabilidade por alegação de culpa exclusiva do consumidor ou ausência de benefício direto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X;
Art. 14 e art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 7o, parágrafo único, do CDC; art. 85, §11,
do
CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
08/08/2011; REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJe
16/05/2011
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1077698/SP; STJ,
AgRg
no Ag 1365711/RS; TJMT, N.U 1016180-23.2025.8.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍV
EL
interposto
por

NG. CASH
INSTITUIÇÃO DO PAGAMENTO LTDA.,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível d
a Comarca de
Barra do Garças
/MT
, que
nos autos da Ação

de
Indenização por Danos
Materiais e Danos
Morais
,
ajuizada
por
OSVALDINA PEREIRA DA FONSECA
,
j
ulgou
-a

procedente
,
determinou às requeridas a exclusão do nome da autora, dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito
sub judice,
no prazo de 05 (cinco) dias, ao risco de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
condenou a
s

parte
s requeridas, solidariamente, a restituírem em dobro, o valor de
R$ 9.810,36(nove mil, oitocentos e dez reais e trinta e seis centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso (30/07/2023
)
,
juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir do evento danoso até 30 de agosto de 2024, quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 406 do Código Civil
, por danos m
ateriais
, pagamento
, solidariamente,
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais,
com juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir do evento danoso (30/07/2023)
,
correção monetária pelo INPC
,
do arbitramento até 30 de agosto de 2024, quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA, conforme Súmula 54 do STJ e art. 406 do Código Civi
l,
custas e honorários advocatícios arbitrados
em
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o
valor
da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A

empresa
apelante
alega
ilegitimidade passiva
. Aduz ausência de responsabilidade
pela falha na prestação do serviço
. Afirma que não se beneficiou dos
valores transferidos indevidamente.
Entende inexistente a culpa solidária. Assevera que a consumidora forneceu seu CPF e senha. Contesta a repetição de indébito e a condenação em danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial e ou a redução das condenações.

C
ontrarrazões
(
Num.

322221902
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pel
a

parte autora, resultou da constatação de
transferência indevida de valores de sua conta

junto

ao
Banco Santander, unidade de Confresa/MT
,
no dia 31/07/2023
,
acessada através de outro aparelho celular
e
realizada transferência PIX no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, utilizando seu cheque especial,
em favor da
segunda requerida
,
NG CASH
.

Inicialmente,
a
relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva
,
conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria e consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua aplicabilidade às instituições financeiras.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Segue-se, assim, que a empresa
NG CASH, na qualidade de instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central, integra inequivocamente o sistema financeiro nacional e submete-se ao regime consumerista.

A empresa apelante, alega ilegitimidade passiva. Tal assertiva, no entanto não prospera, porque é integrante da cadeia
de fornecimento de serviços financeiros, participando ativamente do sistema que viabilizou a transferência fraudulenta dos valores.

A responsabilidade solidária encontra amparo no art. 7o, parágrafo único, do CDC, que estabelece a responsabilidade conjunta de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. A circunstância de a NG CASH não ter sido diretamente beneficiada pelos valores transferidos não a
exime
, pois atua como facilitadora das operações financeiras, auferindo vantagem econômica pela prestação dos serviços.

Melhor sorte também não assiste ao argumento de
culpa
exclusiva da consumidora. O simples fornecimento de dados pessoais como CPF
,
não configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, máxime quando se considera que tais informações são de conhecimento público e facilmente obtidas por fraudadores.
N
ão restou demonstrado que ela tenha fornecido seus dados ou senha a terceiros. A alegação d
a requerida
quanto à eventual "culpa da vítima" não se sustenta diante da fragilidade das provas produzidas.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange justamente as hipóteses em que terceiros mal-intencionados utilizam dados dos consumidores para praticar fraudes, não sendo exigível do consumidor médio conhecimento técnico especializado para identificar e prevenir sofisticados esquemas fraudulentos.

A apelante se insurge contra a repetição de indébito. No entanto, correta a sentença singular, que encontra fundamento
na manutenção indevida da negativação do nome da consumidora, caracterizando cobrança abusiva que enseja a devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A participação da NG CASH no sistema que gerou a cobrança indevida justifica sua responsabilidade solidária.

A
responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva
no regime consumerista
, impõe-se pela simples constatação do defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa, como dispõe o art. 14 do CDC. Assim, é dever do prestador de serviços garantir a segurança e a regularidade dos meios disponibilizados aos consumidores, ainda mais quando envolvem transações bancárias e movimentações financeiras.

É incontroverso que a transação ocorreu com o uso
d
e senha. Todavia, esse fato isoladamente não basta para afastar a responsabilidade da
s

requerida
s
,
principalmente
quando se verifica que a consumidora adotou as providências administrativas cabíveis
através de
reclamação junto à instituição
financeira
.

Este e. Tribunal já decidiu que o
ônus da prova recai sobre a instituição financeira quando se discute a legitimidade de transações contestadas pelo consumidor, mormente em razão da inversão do ônus probatório autorizada pelo art. 6o, VIII, do CDC
(TJMT
N.U 1016180-23.2025.8.11.0000
)
. E neste caso, não se desincumbiu satisfatoriamente do encargo que lhe incumbia.

O c. STJ é taxativo
ao afirmar que
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(
Súmula 479
/
STJ
)
.

A apela
da
sofreu
dano moral
.

A

fraude, juntamente com a
negativação indevida do nome da consumidora caracteriza dano
moral
. Decorre do ato
injust
o praticado contra
outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A
apelante
, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS)
.

Repise-se,
a falha na prestação de serviços bancários, sobretudo na apuração de transações contestadas, enseja reparação moral, tendo em vista o constrangimento, a angústia e o transtorno indevidamente suportados pelo consumidor em situação de vulnerabilidade.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito, não constato razão para a reforma do
decisum.
Mantido, portanto, em todos os seus termos. Em conformidade com o disposto no art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
arbitrados
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026